Tribunal: TJSP
Processo: 1000812-75.2018.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ( CAMINHÃO ) - AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA PELOS REQUERIDOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. Vicio de representação processual não configurado, ante a documentação carreada nos autos pela requerente. Preclusão consumativa para a juntada de documentos após a prolação de

Ementa:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ( CAMINHÃO ) - AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA PELOS REQUERIDOS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. Vicio de representação processual não configurado, ante a documentação carreada nos autos pela requerente. Preclusão consumativa para a juntada de documentos após a prolação de sentença, pois a documentação acostada após a prolação de sentença não diz respeito a documentos novos, devendo ser desconsiderados. Alegação de ausência de interesse processual. Descabimento. Inobstante ter havido ação pretérita envolvendo a requerente e terceiro adquirente de veículo, não havia alia previsão legal para a denunciação da lide em desfavor os ora requeridos, de modo que acertado o ajuizamento da presente decisão, verificado o interesse processual da parte requerente. Matéria preliminar acolhida em parte apenas para afastar os documentos acostados pela requerente de forma superveniente à prolação da respeitável sentença recorrida.

RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL – BEM MÓVEL – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ( CAMINHÃO ) - AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – MÉRITO. Aquisição de veículo caminhão usado junto aos requeridos. Posterior alienação para terceiros. Alegação de vício oculto no motor, tendo a requerente suportado acionamento judicial em seu desfavor por terceiros adquirentes, com sentença condenatória. Requerente, portanto, possuidor de direito à reparação de danos na forma regressiva contra os vendedores requeridos. Sentença de improcedência da ação. Apelo da lojista requerente ( adquirente ) pleiteando o acolhimento dos pedidos condenatórios. Prova dos autos que atesta a realização do negócio entre as partes, sem prova de culpa dos requeridos vendedores, pois não logrou apontar o momento em que ocorreu a alteração do motor. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerente não provido, majorada a verba honorária sucumbencial da parte adversa com base no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, de 10% ( dez por cento ) para 12% ( doze por cento ) sobre o valor atualizado da causa.